Tribunal: TJDFT
Processo: 0723805-23.2020.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-04-04

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. SANÇÃO DISCIPLINAR DE ADVERTÊNCIA APLICADA A SERVIDOR PÚBLICO. PROCESSO ADMINISTRATIVO. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA ASSEGURADOS. OBSERVÂNCIA DA LEI. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE DA MEDIDA. RECURSO CONHECIDO e imPROVIDO.
1. Trata-se de recurso interposto pelo autor contra a sentença que julgou improcedentes o pedido inicial, o qual visava declaração de nulidade do Procedimento Administrativo que culminou na aplicação da sanção disciplinar de advertência ao demandante.
2. O recorrente sustenta, em síntese, que a Administração Pública deixou de mencionar os motivos legais determinantes para iniciar o processo administrativo disciplinar. Aduz que envio de imagens relacionadas ao corte na grade da unidade de internação de adolescentes para a imprensa ocorreu após a comunicação do fato às autoridades superiores e depois de adotadas as medidas necessárias para a contenção dos riscos. Acrescenta que publicou as imagens na página do sindicato da categoria no uso das suas atribuições de presidente da entidade sindical que representa os servidores da carreira socioeducativa. Defende que para aplicação das sanções administrativas devem ser observados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
3. Em contrarrazões, o Distrito Federal salienta a observância da LC n.o 840/2011. Expõe o dever de punir quem viola dever funcional incorre em infração. Explana o acerto do ato da administração pública que expediu portaria acerca de fato certo de afronta de lei, sob o argumento que não se exige minuciosidade na portaria inaugural. Requer o desprovimento do recurso do autor.
4. Na hipótese, o depoimento prestado pelo próprio autor nos autos do Procedimento Administrativo n.o 417.001.381/2019 (ID 22014129 - Pág. 24) e as demais provas dos autos demonstram que o demandante enviou imagens e vídeos à Emissora de TV, acerca dos cortes encontrados nas grades da Unidade de Internação do Recanto das Emas na data de 15/06/2016, antes mesmo da apuração dos fatos.
5. Com efeito, verifica-se a ausência de erro ou ilegalidade do ato da administração pública que instaurou Procedimento Disciplinar em desfavor do demandante (ID 22014141 - Pág. 180), em razão do descumprimento do dever funcional de: observar as normas legais e regulamentares no exercício de suas atribuições; cumprir as ordens superiores, exceto quando manifestamente ilegais; guardar sigilo sobre assunto da repartição.
6. Tais deveres funcionais encontram-se previstos no artigo 180, inciso V, VI e X, da Lei Complementar distrital n.o 840/2011, e o seu descumprimento configura infração leve, conforme os ditames do artigo 190, inciso I, do referido dispositivo legal.
7. Verifica-se, ainda, a legalidade, a proporcionalidade e a razoabilidade do processo administrativo que, depois de observado o contraditório e a ampla defesa (ID 22014141 - Pág. 316), aplicou a sanção disciplinar de advertência ao autor, na forma do artigo 195, inciso I, c/c artigo 199, ambos da Lei Complementar distrital n.o 840/2011 (ID 22014141 - Pág. 412 e ID 22014141 - Pág. 435).
8. Irretocável a sentença vergastada.
9. Recurso conhecido e improvido.
10. Condenado o recorrente ao pagamento ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em R$400,00, por apreciação equitativa, com fundamento no art. 85, §8o, do CPC/2015.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra dos artigos 2o e 46 da Lei no 9.099/95.